Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600627-52.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
Num. 44141800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. MULTA.
NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos por Luiz Fernando Mantovani e Márcio
José Pacheco Ramos contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel, nos autos de REl nº 0600626-67.2024.6.16.0068, nº 0600627-
52.2024.6.16.0068 e nº 0600628-37.2024.6.16.0068, que julgou procedentes
três representações propostas pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente.

1.2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 para cada representado, com
base no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, pela veiculação de propaganda
eleitoral negativa e difamatória, mediante impulsionamento de conteúdo na
internet.

1.3. Os recorrentes alegam que o impulsionamento não configurou
propaganda negativa e questionam a legitimidade passiva de Luiz Fernando
Mantovani. Pleiteiam a redução da multa com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

1.4. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em avaliar se o impulsionamento de
vídeos com críticas à gestão pública adversária configura propaganda
eleitoral negativa, vedada pela legislação eleitoral, e se a aplicação da multa
foi adequada.

2.2. Avaliar se há ilegitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani, vice-
prefeito, por não ter participação direta na publicação dos vídeos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa, prevendo multa de R$ 5.000,00 a R$
30.000,00 para quem descumprir essa norma.

3.2. A Resolução TSE nº 23.610/2019 reitera a vedação ao impulsionamento
de conteúdo que critique ou ataque adversários, sendo permitida apenas a
promoção de candidatos ou coligações.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara em
reconhecer a ilicitude do uso de impulsionamento para difundir mensagens
negativas, como destacado no precedente: "o impulsionamento de conteúdo
negativo fere o princípio da isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio
no p

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600627-52.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600627-52.2024.6.16.0068,
que julgou procedente o pedido formulado para confirmar a liminar acima deferida e determinou
que os representados cessem imediatamente o impulsionamento das publicações ilegais,
observando-se a multa já estipulada. Ainda, condenou ambos os representados ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada publicação ilegal, na forma do § 2º do
artigo 57-C da Lei 9.504/97. O valor é integralmente devido por cada representado, sem
solidariedade. (Representação ajuizada pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente em face de
Márcio José Pacheco Ramos e Luiz Fernando Mantovani, no município de Cascavel/PR. Tramitam
em conjunto três representações 0600626-67.2024.6.16.0068, 0600628-37.2024.6.16.0068 e 0600627-
52.2024.6.16.0068. Aduz em síntese, que os representados estão impulsionando vídeos com
conteúdos negativos dos candidatos da coligação, criticando decisões tomadas pela atual
Administração Pública de Cascavel. Afirma que os vídeos questionados divulgam severas críticas
aos atuais gestores, sem apresentar conteúdo propositivo, violando os limites impostos pelo § 3º
do art. 57-C da Resolução 23.551/2017 TSE, que permite o impulsionamento somente com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, bem como o disposto no artigo 29, § 3º,
da Resolução 23.610/2019 TSE, que veda o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (RECORRENTE)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141800
17/10/2024
10:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.040

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600627-52.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
Num. 44141800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. MULTA.
NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos por Luiz Fernando Mantovani e Márcio
José Pacheco Ramos contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel, nos autos de REl nº 0600626-67.2024.6.16.0068, nº 0600627-
52.2024.6.16.0068 e nº 0600628-37.2024.6.16.0068, que julgou procedentes
três representações propostas pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente.

1.2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 para cada representado, com
base no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, pela veiculação de propaganda
eleitoral negativa e difamatória, mediante impulsionamento de conteúdo na
internet.

1.3. Os recorrentes alegam que o impulsionamento não configurou
propaganda negativa e questionam a legitimidade passiva de Luiz Fernando
Mantovani. Pleiteiam a redução da multa com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

1.4. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em avaliar se o impulsionamento de
vídeos com críticas à gestão pública adversária configura propaganda
eleitoral negativa, vedada pela legislação eleitoral, e se a aplicação da multa
foi adequada.

2.2. Avaliar se há ilegitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani, vice-
prefeito, por não ter participação direta na publicação dos vídeos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa, prevendo multa de R$ 5.000,00 a R$
30.000,00 para quem descumprir essa norma.

3.2. A Resolução TSE nº 23.610/2019 reitera a vedação ao impulsionamento
de conteúdo que critique ou ataque adversários, sendo permitida apenas a
promoção de candidatos ou coligações.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara em
reconhecer a ilicitude do uso de impulsionamento para difundir mensagens
negativas, como destacado no precedente: "o impulsionamento de conteúdo
negativo fere o princípio da isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio
no processo eleitoral".

3.4. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral
Num. 44141800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

responsabiliza solidariamente os candidatos pelos atos praticados em
benefício de sua campanha, sendo irrelevante que Luiz Fernando Mantovani
não tenha atuado diretamente na publicação do conteúdo.

3.5. Diante da análise dos fatos e da jurisprudência, não há razão para
reformar a sentença, devendo ser mantida a condenação e a multa fixada em
R$ 5.000,00 para cada recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos Eleitorais conhecidos e desprovidos.

4.2. Tese de julgamento: "O impulsionamento de conteúdo com críticas a
adversários políticos configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela
legislação, e enseja a aplicação de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, sendo solidária a responsabilidade dos candidatos beneficiados,
ainda que não tenham participação direta na veiculação."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º.

- Código Eleitoral, art. 241.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJe 13/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitorais interpostos por LUIZ FERNANDO
MANTOVANI e MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS contra a sentença proferida pelo
Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, nos autos de REl nº 0600626-
67.2024.6.16.0068, nº 0600627-52.2024.6.16.0068 e nº 0600628-37.2024.6.16.0068, que
julgou procedentes as representações propostas pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E
PRA FRENTE, condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$
Num. 44141800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

5.000,00 para cada representado, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por
veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.

Na origem, foram propostas três representações eleitorais (0600626-
67.2024.6.16.0068, 0600627-52.2024.6.16.0068 e 0600628-37.2024.6.16.0068), nas
quais a COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE alega que os representados
estariam impulsionando vídeos com conteúdos negativos dos candidatos da Coligação.

O Juízo eleitoral determinou a reunião dos feitos, aplicando multa no mínimo
legal para cada publicação, de forma individualizada para cada um dos representados,
ora recorrentes.

Nas razões do recurso, as quais são as mesmas para as três demandas, os
recorrentes sustentam que não restou caracterizada a conduta narrada, na medida em
que os impulsionamentos não tiveram o pedido de não voto ao candidato adversário.
Alegam, ainda, a ilegitimidade passiva do agravante Luiz Fernando Mantovani, por não ter
participado diretamente da publicação do vídeo. Por fim, postulam que a multa atenda aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que foram apresentadas
três representações acerca do mesmo vídeo com pedido de multa.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 44099272 dos autos de REl
0600626-67.2024.6.16.0068), afirmando que a sentença deve ser mantida, uma vez que
ficou comprovada a utilização indevida de impulsionamento para promover conteúdo
difamatório, o que viola expressamente as normas eleitorais. Destaca ainda que, mesmo
que as alegações do vídeo fossem verdadeiras, a legislação eleitoral proíbe o uso de
propaganda negativa por meio de impulsionamento, conforme entendimento consolidado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, reiterando que o uso de
impulsionamento para difundir conteúdo negativo desequilibra o processo eleitoral e
infringe os princípios da isonomia entre os candidatos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por LUIZ
FERNANDO MANTOVANI e MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel que julgou procedentes as
representações propostas pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE (REl nº
0600626-67.2024.6.16.0068, nº 0600627-52.2024.6.16.0068 e nº 0600628-
37.2024.6.16.0068), condenando os representados ao pagamento de multa no valor de
Num. 44141800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

R$ 5.000,00 para cada representado, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.

Foram propostas três representações eleitorais (0600626-67.2024.6.16.0068,
0600627-52.2024.6.16.0068 e 0600628-37.2024.6.16.0068), nas quais a COLIGAÇÃO
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE alega que os representados estariam impulsionando
vídeos com conteúdos negativos dos candidatos da Coligação.

O Juízo eleitoral determinou a reunião dos feitos, aplicando multa no mínimo
legal para cada publicação, de forma individualizada para cada um dos representados,
ora recorrentes e, no que interessa, restou assim fundamentada para os três feitos:

“(...)

I – FUNDAMENTAÇÃO

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Alegam os representados que Luiz Fernando Mantovani seria parte ilegítima para figurar no
polo passivo.

Sem razão.

A suposta propaganda impulsionada beneficiaria a chapa composta por ambos os
representados. Deste modo, pouco importa que as publicações tenham sido feitas pelo
primeiro candidato, que é o candidato a prefeito.

Nesta qualidade, por obvio, possui maior exposição e está à frente da campanha eleitoral,
mas tal fato não afasta a responsabilidade do candidato a vice-prefeito.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani.

No Mérito

Neste ponto, a questão é se estabelecer o alcance da norma e seus reflexos em relação ao
discurso adotado pelos candidatos e seu correspondente impulsionamento.

Veja-se o que disse o Ministério Público:

(...)

O quadro fático é exatamente este.

Em relação ao direito, estabelece o artigo 29, § 3º da Resolução 23.610/19 TSE:

(...)

Assim, considerando que nos vídeos impulsionados há nítida propaganda negativa em
relação aos candidatos da coligação autora, não há qualquer dúvida de que houve a
incidência da conduta proibida peal norma eleitoral.

Não se esta a afastar a possibilidade do debate político ou impedir que o candidato, ao
propor soluções, faça observações e apontamentos envolvendo a atual gestão.

No entanto, o que se vê nas publicações impugnadas é o efetivo demérito ao candidato
Num. 44141800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

adversário, com críticas ásperas e além da mera descrição da situação atual da cidade
comandada pelo grupo político adversário.

Houve, portanto, nítido impulsionamento de propaganda negativa do candidato adversário,
o que é vedado.

Neste sentido:

(...)

O pedido, portanto, é procedente.

Em relação ao valor da multa, diz o § 2º da Lei das Eleições:

(...)

Sob tal ponto, não foi produzida prova acerca do valor gasto pela parte representada para
impulsionamento do conteúdo negativo.

Deste modo, considerando que as publicações tiveram contexto semelhante e foram
disponibilizadas em um mesmo período, entendo que a fixação da multa no mínimo legal,
para cada publicação, é razoável e atende o comando normativo.

Ainda que neste momento processual e mesmo que o recurso eleitoral não seja dotado de
efeito suspensivo, é possível a concessão da medida de urgência, de modo a fazer cessar a
conduta lesiva.

No caso dos autos serve a fundamentação supra como a fumaça do bom direito, eis que
reconhecido o direito da parte representante. Em relação ao perigo da demora, está
evidenciado no fato de que as publicações são impulsionadas e atingem um grande número
de pessoas.

Assim, DEFIRO o pedido formulado no item 2 da peça de ingresso e DETERMINO que
os representados CESSEM imediatamente o impulsionamento das publicações ilegais
que são objeto dos três processos associados, sob pena de multa que fixo em R$
5.000,00 (cinco mil reais) por dia de recalcitrância.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para confirmar a liminar acima
deferida e DETERMINAR que os representados CESSEM imediatamente o
impulsionamento das publicações ilegais, observando-se a multa já estipulada.

Ainda, CONDENO AMBOS os representados ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), para cada publicação ilegal, na forma do § 2º do artigo 57-C da
Lei 9.504/97. O valor é integralmente devido por cada representado, sem
solidariedade.”

No mérito, a controvérsia das três ações cinge-se em avaliar se o
impulsionamento de conteúdo feito pelos representados, ora recorrentes, configura ou
não prática irregular a ensejar a aplicação da multa.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:

Num. 44141800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado
aos atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente
é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja
Num. 44141800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

o de campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no
art. 27-A desta Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts.
9º-B, caput e parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser
cumpridas, no que lhes couber, pelos provedores de aplicação e pelas
pessoas e entidades responsáveis pela criação e divulgação do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

(...)

§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet
assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente
admitir o impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato
ou agremiação, sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a
multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de
descumprimento. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK. VÍDEO.
IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO
ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. ACIMA DO
PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART.
57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.

SÍNTESE DO CASO

1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e Jair Messias
Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz Inácio Lula da Silva, sob a
alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral negativa, alusiva às Eleições de 2022,
mediante impulsionamento eletrônico na página do Facebook do representado contra o
candidato representante, propagando mensagem inverídica e ofensiva à sua honra e
imagem, além de não terem sido observados os requisitos formais para a publicação, em
infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610.

Num. 44141800 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97

2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo de
propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de promover
ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo de propaganda
com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a candidato
adversário.

3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora se refira à
reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato Jair Messias Bolsonaro, o
caráter negativo pode ser extraído das falas das pessoas entrevistadas, que foram incluídas
de forma intercalada no vídeo como forma de crítica às falas do aludido candidato, além do
texto de descrição das postagens, que denotam repúdio e combate ao adversário político.

INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610

4. Os representados não observaram a exigência de que todo impulsionamento deverá
conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF da pessoa
responsável, além da indicação "propaganda eleitoral", pois a publicação impugnada
apenas indicou o endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo "inscreva-se",
evidenciando a sua irregularidade.

FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97

5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a inobservância
das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610 ensejam a imposição da
multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.

6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior gravidade e
repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa acima do mínimo legal, nos
termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.

7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu patamar mínimo,
no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da conduta ilícita, o baixo valor da
contratação, o curto período de impulsionamento, a quantidade de pessoas estimadas para
receber o conteúdo irregular, além da irregularidade formal constatada na publicação.

CONCLUSÃO

Representação julgada procedente.

(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).

a. Nos autos de REl nº 0600626-67.2024.6.16.0068 o impulsionamento se
d e u e m u m v í d e o p o s t a d o n o F a c e b o o k d e M á r c i o P a c h e c o
(https://www.facebook.com/MarcioPachecoPF/videos/901864891995152):

Num. 44141800 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

Num. 44141800 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

b. Nos autos de REl nº 0600627-52.2024.6.16.0068 o impulsionamento
ocorreu em um vídeo compartilhado no Facebook de Márcio Pacheco (:
https://www.facebook.com/watch/?v=1999517503844580):

Num. 44141800 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

Num. 44141800 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

c. A propaganda eleitoral impulsionada nos autos de REl nº 0600628-
37.2024.6.16.0068 foi veiculada, por meio de um vídeo, no Facebook
(https://www.facebook.com/MarcioPachecoPF/videos/997571362058259/) de Márcio
Pacheco, como se vê:

Num. 44141800 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

Num. 44141800 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

No caso, verifica-se do Parecer Ministerial apresentado nos autos conexos
sob o nº 0600626-67.2024.6.16.0068, a inquestionável prática de impulsionamento de
propaganda negativa, conforme se infere do trecho a seguir:

"Isso porque, é do conhecimento de todos que os candidatos da Coligação Cascavel Unida
e Pra Frente para as eleições majoritárias são apoiados pelo atual Prefeito e que o
candidato Renato Silva é o vice-prefeito de Cascavel. Assim sendo, é indutivo que qualquer
crítica envolvendo a qualidade na prestação de serviços públicos pela atual gestão
municipal, sem a necessidade de ingressar no mérito sobre a sua justiça, atinge
negativamente a imagem do candidato Renato Silva. Situação expressamente vedada no
impulsionamento da propaganda eleitoral paga pela internet. E isso ocorre de fato no
primeiro vídeo, quando o representado conversa com uma moradora que reclama sobre o
não atendimento do SAMU e a lotação e demora para o atendimento na UPA/Brasília.
Num. 44141800 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

Propaganda negativa destacada quando o representado Márcio Pacheco afirma nós vamos
mudar essa realidade da saúde pública em Cascavel. Pode confiar no que a gente está se
comprometendo. No vídeo, Márcio Pacheco claramente se aproveita de uma reclamação
para generalizar um suposto problema na qualidade da prestação de serviços na área da
saúde, impulsionando conteúdo negativo direcionado ao candidato Renato Silva na internet,
quando a lei somente admite a propaganda com o fim de promover ou beneficiar
candidatos. No segundo vídeo, muito embora a fala do representado durante a entrevista
seja lícita, abordando questões orçamentárias e sua promessa de priorizar a gestão dos
recursos financeiros para a saúde, verifica-se a inclusão indevida de duas frases com
críticas negativas direcionadas para a atual administração, da qual o candidato Renato Silva
faz parte. Nos textos A Prefeitura comprou e a Empresa Administra!? e Preferiu comprar
ônibus invés de pagar cirurgias?, há críticas negativas ao modelo do negócio realizado e a
opção do gestor, priorizando o gasto dos recursos do município com a aquisição de 15
ônibus, em detrimento de pacientes que aguardam por suas cirurgias nas filas. Críticas em
propaganda eleitoral paga na internet, espaço onde a lei somente admite o impulsionamento
com o fim de promover ou beneficiar candidatos. E no terceiro vídeo, o representado Márcio
Pacheco afirma que combina com o povo e quer vencer a eleição no voto, mas aproveita a
ocasião para criticar o candidato Renato Silva, chamando-o de candidato da máquina
pública e que quer ganhar no tapetão. E conclui, não adianta querer ganhar eleição no
tapetão, utilizando uma expressão conhecida no mundo do futebol, quando um determinado
time perde em campo, mas quer ganhar na justiça, associada a inclusão da frase a máquina
pública do município. Enfim, neste último vídeo, o representado imputa ao candidato Renato
Silva o uso da máquina pública na campanha eleitoral e insinua sua intenção de vencer as
eleições municipais com métodos inescrupulosos, diferentes do voto. Propaganda esta,
vedada pela legislação eleitoral."

Da análise dos vídeos é possível constatar que, de fato, houve o
impulsionamento de conteúdo negativo, o que contraria o disposto no supracitado artigo
57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda expressamente o uso dessa ferramenta para
difundir ataques ou críticas a adversários.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado
acima colacionado, é clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo
difamatório fere o princípio da isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no
processo eleitoral.

Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da
tecnologia para ampliação do alcance de mensagens ofensivas.

Deste modo, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da
multa estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”.

Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade passiva de Luiz Fernando
Mantovani, candidato a vice-prefeito, a sentença aplicou corretamente o artigo 241 do
Código Eleitoral, que prevê a responsabilidade solidária dos candidatos por atos
praticados em benefício de sua campanha. Ainda que Mantovani não tenha participação
direta na publicação do vídeo, ele foi beneficiário direto das ações de campanha,
justificando a sua inclusão no polo passivo.

Num. 44141800 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani
não merece acolhimento, pois ele integra a chapa e foi beneficiado pelo impulsionamento
irregular de propaganda negativa.

Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença que julgou procedentes as representações eleitorais e aplicou
multa aos representados, ora recorrentes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI e
MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, para o fim de manter hígida a sentença prolatada
pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedentes as representações
eleitorais, aplicando-lhes multa solidária de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º,
da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600627-52.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS, ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO
RAMOS PREFEITO - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A - RECORRENTES: LUIZ FERNANDO MANTOVANI, ELEICAO 2024 LUIZ
FERNANDO MANTOVANI VICE-PREFEITO - Advogados dos RECORRENTES: MOACIR
FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
R E C O R R I D O :
C A S C A V E L
U N I D A
E
P R A
F R E N T E
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962

Num. 44141800 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141800 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073863200000043091817
Número do documento: 24101710073863200000043091817
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:41:09